Tribunal: TJMT
Processo: 1012643-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012643-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), A R MORENO VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 24.389.961/0001-06 (AGRAVADO), IZABELA PAIXAO CAVALCANTE - CPF: 034.174.011-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e determinou, de ofício, a restrição de transferência de veículo nos autos da ação de anulação de restrição fiduciária c/c danos morais movida contra os agravados. A agravante alega fraude contratual que resultou na imposição indevida de gravame sobre o veículo de sua propriedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, quando ainda pendente análise pelo juízo de origem das alegações e provas produzidas pela parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência de natureza satisfativa exige cautela redobrada, especialmente quando o juízo de origem ainda não exerceu cognição plena sobre o contraditório instaurado.

4. A reversão da medida pode importar indevida antecipação de mérito em situação que demanda dilação probatória.

5. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada e não evidencia ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

6. A jurisprudência do STJ entende que medidas liminares que se confundem com o mérito devem ser excepcionais, quando não caracterizada proteção de interesse maior (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência de natureza satisfativa não deve ser concedida quando ainda pendente a análise de provas relevantes pelo juízo de origem. 2. O caráter satisfativo da medida liminar impede sua concessão em sede recursal quando ausente proteção excepcional de interesse maior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Anulação de Restrição Fiduciária c/c Danos Morais no 1008473-92.2025.8.11.0003,
movida em face de
A. R. MORENO VEÍCULOS EIRELI - EPP, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., e IZABELA PAIXÃO CAVALCANTE
, a qual INDEFERIU o pedido de tutela de urgência e determinou,
ex officio
, a restrição de transferência do veículo objeto da lide.

A Agravante sustenta em suas razões recursais (id. 281717883) que em 24/03/2025 tomou conhecimento de que seu veículo
- FORD/KA SE 1.5 SD B, placa FJD9588 -
havia sido alienado fiduciariamente junto ao Banco Bradesco Financiamentos (Segundo Agravado) pela Sra. Izabela (Terceira Agravada), cujo financiamento teria sido feito pela empresa de garagem de veículo A. R MORENO VEÍCULOS EIRELI (Segundo Agravada); transação esta que teria se dado sem o conhecimento e consentimento da Agravante.

Diante desse fato e pretendendo formalizar a venda de seu veículo ao Sr. Matheus, cujo contrato de compra e venda do veículo acostou aos autos do presente agravo (id. 189367901), a Agravante ajuizou a competente Ação de Anulação de Restrição Fiduciária c/c Danos Morais postulando pela concessão da liminar para determinar a baixa imediata do gravame.

O MM. Juiz
a quo
, por sua vez, indeferiu a tutela pretendida, ante o seu caráter satisfatório, contudo determinou,
ex officio
, a restrição do veículo objeto da lide, pelo sistema Renajud, a fim de impedir a transferência de propriedade do veículo.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente agravo sustentando, em síntese, que
“não deu causa ao gravame de alienação fiduciária indevido, sendo que não vendeu o seu veículo para nenhum dos agravados e nem autorizou o financeiamento de seu bem móvel, tanto é verdade que a terceira requerida/agravada Izabela reconheceu o erro/ilícito e quitou o financiamento, bem como pagou pela baixa do gravame”
.

Segue argumentando que, a restrição de transferência determinada pelo Juiz
a quo
vem lhe causando graves prejuízos, uma vez que se encontra em processo de venda do seu veículo a terceiro de boa-fé; bem como, que
“tomou conhecimento de que as Agravadas baixaram o gravame indevido que constava em seu veículo na data de 17.04.2025, pelo que o feito deverá correr apenas e tão somente sobre a ilegalidade perpetrada pelas Agravadas e o direito reparacional pelos danos morais causados. Não havendo mais que se falar em necessidade de baixa do gravame, eis que as próprias Requeridas/Agravadas confessaram o ilícito e deram baixa”
.

Desse modo, requer
“o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar a r. decisão interlocutória de juízo a quo para DETERMINAR E DEFERIR A IMEDIADA EXCLUSÃO/BAIXA DA CONSTRIÇÃO RENAJUD (BUSCA E APREENSÃO ARBITRÁRIA) LANÇADA PELA R. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA SOB O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE”
.

Por não verificar
a formalização de qualquer pedido de concessão de tutela de urgência proferi despacho de mero expediente determinando a intimação dos agravados (id. 282216886).

Diante disso, a Agravante peticionou nos autos (id. 282443373) requerendo a concessão da tutela de urgência antecipada para
“determinar a imediata exclusão/baixa da constrição RENAJUD (busca e apreensão arbitrária) lançada pela r. decisão interlocutória agravada sob o veículo de propriedade da Agravante”
.

Por meio de decisão lançada no id. 282594853 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal pretendido, ante a sua natureza satisfativa
.

Os Agravados BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e A. R. MORENO VEÍCULOS EIRELI - EPP não apresentaram contrarrazões, apesar de intimados,

a Agravada IZABELA PAIXAO CAVALCANTE não foi localizada para intimação
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Anulação de Restrição Fiduciária c/c Danos Morais no 1008473-92.2025.8.11.0003,
movida em face de
A. R. MORENO VEÍCULOS EIRELI - EPP, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., e IZABELA PAIXÃO CAVALCANTE
, a qual INDEFERIU o pedido de tutela de urgência e determinou,
ex officio
, a restrição de transferência do veículo objeto da lide.

Consta nos autos, que a Agravante ajuizou ação anulatória sustentando, em síntese, que seu veículo foi objeto de fraude contratual praticada por terceiros, resultando em alienação fiduciária não autorizada e posterior imposição de bloqueio judicial.

Em contrapartida, o banco agravado apresentou contestação na origem, sustentando a ausência de ato ilícito da instituição bancária, uma vez que o contrato encontra-se encerrado e o gravame sobre o veículo foi cancelado em 17/04/2025.

Todavia, cumpre ressaltar que o magistrado de origem ainda não se manifestou sobre os argumentos e provas trazidos na contestação apresentada pelo banco agravado, o que reforça a prudência na manutenção da decisão agravada, de natureza eminentemente satisfativa e irreversível caso revista prematuramente.

Com efeito, a concessão de tutela de urgência deve observar cautela máxima quando seu deferimento implica, na prática, o adiantamento da tutela jurisdicional definitiva, especialmente em hipóteses em que o juízo de origem ainda não exerceu juízo de cognição sobre o contraditório já instaurado.

Ademais, embora existam elementos que sugerem fortemente a ocorrência de fraude contratual, tais indícios ainda não foram objeto de apreciação jurisdicional plena, e não se pode, em sede recursal, subtrair do juízo de primeiro grau a análise originária das

controvérsias probatórias introduzidas após a formação da lide.

Assim, não se verifica manifesta ilegalidade ou abuso na decisão agravada, razão pela qual deve ser preservada até ulterior deliberação no curso do processo originário.

De mais a mais, não é forçoso concluir que a tutela pretendida tem natureza satisfativa e que o caso dos autos demanda dilação probatória.

Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Acerca da matéria, registro o entendimento do c. STJ formado no sentido de que
“se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”
(AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSAO DOS BENS, OBJETO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AS RAZÕES DECLINADAS PELO AGRAVANTE NÃO TÊM O CONDÃO DE ABALAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO VERGASTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INCONSISTÊNCIA NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

2. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020).

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1012967-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão de tutela antecipada, exige-se a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No presente caso, o conjunto probatório trazido até o momento não se revela suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória para apurar a validade do contrato de seguro, em razão da alegação de doença preexistente.

A antecipação dos efeitos da tutela, com a suspensão imediata da cobrança das parcelas, implicaria indevida antecipação do mérito, sem o necessário aprofundamento probatório.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(N.U 1004738-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025